Tribunal: TJSP
Processo: 0001547-13.2014.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001547-13.2014.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante JULIO CARLOS
OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001547-13.2014.8.26.0058 - Agudos - VOTO No 16655 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 0001547-13.2014.8.26.0058
APELANTE: JULIO CARLOS OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: XAQUIB SAID HANDEN E YVETE PERNI HANDEN
COMARCA: AGUDOS
VOTO No 16655
Embargos de terceiro – Transferência do bem por escritura
pública de compra e venda – Registro posterior de penhora à
margem da matrícula – Insubsistência da constrição judicial -
Sentença reformada – Recurso provido.
Apelação dirigida contra sentença que julgou improcedente
embargos de terceiro, opostos incidentalmente em execução em que se determinou o
registro de penhora do bem alvo da matrícula n. 3.435 do Registro de Imóveis de
Agudos/SP, extinguindo o processo de conhecimento com resolução do mérito, impondo
ao vencido o reembolso das despesas processuais objetivando, em resumo, o reexame
e a modificação do julgado com fundamento, em síntese, (i) na impossibilidade de
penhora do imóvel diante da alienação anterior ao processo de execução e (ii) na
aquisição de boa-fé do bem.
Tempestiva, preparada e respondida pelo Ministério Público
sustentando a manutenção do resultado.
Consistente o recurso porque, na hipótese, houve registro
de penhora à margem da matrícula 3.435 do Registro de Imóveis de Agudos em
10/01/11, no curso da execução n. 1108/08, nada obstante o lote foi transferido e
alienado por escritura pública de compra e venda em data anterior, 27/09/07, a favor de
Mirta Aparecida Moreira, embora não registrada para publicidade de terceiros, sucedida
por Pedro Alves da Silva e agora pelo embargante que se sub-rogou na posição do
adquirente primitivo, donde a insubsistência da constrição judicial porque o imóvel foi
alienado em momento antecedente pelos executados na ação principal.
Daí a reforma da decisão, a procedências dos embargos de
terceiro e o cancelamento da penhora, sem alteração na disciplina da sucumbência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001547-13.2014.8.26.0058 - Agudos - VOTO No 16655 3/3
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator